Tribunal: TJPA
Processo: 0016400-59.2018.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete da Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

1ª CÂMARA CRIMINAL ISOLADA
APELAÇÃO PENAL - 00164005920188140401
COMARCA: Belém.
APELANTE: Rosilene Quarema da Silva (Defensora pública Danielle dos Santos Maués Carvalho)
APELADO: Justiça Pública.
PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo.
RELATORA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO.
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE ROUBO QUALIFICADO. RECURSO DEFENSIVO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA INCABÍVEL. Os elementos contidos confirmam a prática do crime de roubo. A negativa de autoria pela ré, restou isolada, em especial por ter sido reconhecido pela vítima e por uma testemunha ocular, que prestaram depoimentos coerentes e harmônicos com o contexto probatório, não deixando dúvidas acerca da autoria e materialidade delitiva, restando impositiva a manutenção do decreto condenatório. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CRIME DE RECEPTAÇÃO NÃO CONFIGURADO. A prova presente nos autos é suficiente para se concluir que a ré abordou a vítima quando esta se encontrava em uma feira livre fazendo compras e puxou de seu pescoço um cordão e pingentes, tendo sido reconhecida, com segurança, pela ofendida, logo após a consumação do delito, na posse do produto do roubo. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CONFIGURADA. Houve Prévio acordo de vontades entre agentes, além de divisão de tarefas. Não há participação de menor importância quando há comunhão de desígnios para cometimento de delitos. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos e etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direto Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e
negar provimento
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

9ª Sessão Ordinária Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora
R E L A T Ó R I O

Versam os presentes autos de Apelação Penal, interposta em face da sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara de Crimes contra Crianças e Adolescentes de Belém, que condenou
Rosilene Quaresma da Silva
, pela prática do crime capitulado no artigo 157, §2º, inciso I c/c artigo 244-B do ECA, a pena de 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa

De acordo com a denúncia no dia 21/07/2018, por volta das 14h, a apelante, juntamente com o adolescente Fernando Silva do Nascimento, de 17 anos a época dos fatos, abordaram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a vítima Laurilene Gonçalves Pantoja, a qual estava na feira da 25 de setembro, situada na Rua Rômulo Maiorana, nesta cidade.

A denúncia foi recebida no dia 17/09/2018 (fls. 14), o feito foi instruído regularmente com a prolação da sentença condenando o apelante nos termos apontados acima. Em razões de apelação a Defesa requer a absolvição da apelante, face a ausência de provas de autoria e materialidade delitiva. Alternativamente, requereu a desclassificação do crime para receptação dolosa e o reconhecimento da participação de menor importância (fls. 105/109).

Em sede de contrarrazões o Ministério Publico requer o conhecimento e improvimento do recurso de apelação (fls. 111/120). O Órgão Ministerial do 2º grau ofereceu parecer de lavra do Dr. Miguel Ribeiro Baia, que se manifestou pelo conhecimento e improvimento do recurso de Apelação para que seja mantida a sentença condenatória
in totum
(fls. 142/145).

É o relatório. Revisão cumprida.

V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal passo ao seu exame.

A defesa objetiva, inicialmente,
a absolvição da apelante por insuficiência probatória, diante da ausência de provas de autoria e materialidade delitiva
, com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
.

Consta nos autos que no dia 21/07/2018, por volta das 14h, apelante, juntamente com o adolescente Fernando Silva do Nascimento, de 17 anos a época dos fatos, abordaram, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo, a vítima Laurilene Gonçalves Pantoja, a qual estava na feira da 25 de setembro, situada na Rua Rômulo Maiorana, nesta cidade. Pelo apurado, a vítima estava comprando camarão na feira, quando o adolescente apontando a arma de fogo, anunciou o assalto.

Conforme apurado, a acusada foi logo puxando o cordão de ouro com dois pingentes que a vítima usava no pescoço. O coautor adolescente exigiu que a vítima entregasse seus anéis, porém, ela resistiu, assim, o adolescente apontou a arma em direção da cabeça da vítima e puxou o gatilho várias vezes e ao constatar que a arma não disparou, a vítima passou a travar luta com o adolescente, que em ato contínuo fugiu com a ora denunciada.

Populares que assistiram à ação perseguiram a apelante logrando êxito em prendê-la em flagrante, sendo que em revista, foi encontrado em poder da mesma um cordão de ouro com dois pingentes e em poder do adolescente uma moto Honda CG 160, Titan e a arma de fogo Taurus.

Inicialmente, verifico que a materialidade delitiva está comprovada através do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto (fl. 20/IPL), o qual comprova que parte da
res furtiva
foi apreendida em poder da acusada e do adolescente, cuja propriedade está individualizada por meio do Auto de Entrega de fl. 21/22 do IPL, bem como através do laudo nº 2018.01.000868- BAL que atesta a potencialidade lesiva da arma de fogo - tipo revólver utilizada no evento.

Quanto a autoria delitiva, na fase de instrução e julgamento, sob o crivo de contraditório e da ampla defesa, foram colhidos os depoimentos de vítima e testemunhas nos seguintes termos,
in

verbis
:

testemunha policial militar Paulo Vitor Souza Pinheiro (fls. 85):
[...] confirmou os fatos narrados na denúncia e declarou que estavam em ronda na Antônio Baena e quando entraram na avenida Rômulo Maiorana se depararam com o assalto em andamento; que quando o adolescente avistou os policiais, o mesmo empreendeu fuga; que fez a detenção do adolescente e o policial Deivison efetuou a prisão em flagrante da denunciada; que confirma que era um casal, que reconhece a mesma como sendo autora do fato; que os policias presenciaram os dois assaltos; que viram o adolescente tentando ligar a moto da primeira vítima e depois da segunda para empreender fuga; que houve apreensão de arma de fogo calibre 38 com o adolescente; que a res furtiva foi recuperada após a revista que ficou constatada que estava na vagina da denunciada [...].

testemunha ELAYNE PATRICIA PEREIRA DA SILVA (fls. 85):
[...] que no dia 21 de julho de 2018, por volta de 12:30h - 13:00h, tinha ido à feira e que estava com a vítima Laurilene em uma moto; que estavam degustando camarão e uma certa hora se afastou um pouco para provar camarões de outras barracas; que quando olhou, chegou a denunciada e um rapaz; que os dois abordaram Laurilene; que achou a situação estranha e quando chegou perto percebeu que o rapaz estava armado, e que denunciada tentando tirar as joias do corpo de Laurilene, que ao ver isso se afastou deles e "deu alarme" as pessoas da feira, e ficou observando de longe a situação; que o rapaz ameaçou a vítima com arma de fogo, que os dois agiram em conjunto, que roubaram celular, joias e a chave da moto, que tentaram empreender fuga, mas não conseguiram ligar a moto, pois estava no modo "pega ladrão", e nesse momento vinha uma viatura, e os feirantes começaram a fazer sinal, quando os autores do delito perceberam que se trava de uma viatura, saíram correndo, mas conseguiram realizar a prisão em flagrante da denunciada, que reconheceu a mesma na delegacia e hoje, no corredor do fórum, como sendo a autora do fato delituoso, que em relação ao rapaz, o mesmo conseguiu empreender fuga até à praça do operário, mas foi pego e todos foram para a delegacia; que os policiais e o rapaz trocaram tiros na feira, que o bem foi restituído à vítima, que os pertences da vítima foram encontrados dentro do órgão genital da denunciada, que foi feita a retiragem na delegacia pela policial [...].
vítima LAURILENE GONÇALVES PANTOJA (fls. 85):
[...] que foi comprar camarão na barrada do Kenedy localizada na feira da 25; que quando pegou um camarão para degustar, a denunciada chegou do seu lado, encostou em sua costela e falou "sem enxame" e anunciou que era um assalto, que tanto ela quanto o adolescente fingiram que iam degustar o camarão, que a denunciada arrancou todas as joias, colar, pulseira, celular e o adolescente tentando arrancar a chave da moto, que estava de capacete ; que o adolescente estava apontando a arma calibre 38 para sua cabeça; que após o roubo, o casal foi em direção à moto tendo a denunciada debochado de sua cara, chamando-a de vagabunda, que os feirantes começaram a gritar assalto, e quando os autores do fato não conseguiram sair com a moto, ambos saíram correndo, tendo o rapaz roubado outra moto para empreender fuga, e outro feirante que avisou ao policial onde a denunciada estava, declarou também que o adolescente foi detido na praça do operário com a outra moto que havia roubado, e todos foram para a seccional, que chegando na delegacia a denunciada disse que a res furtiva não estava com ela, no entanto afirmou que estava uma vez que fora ela quem puxou as joias de seu corpo na hora do assalto, que o adolescente roubou a moto e efetuou disparos, que na delegacia a denunciada foi levada para uma sala reservada e após a revista foi constado que as joias roubadas estavam na vagina da denunciada [...]

Assim, a tese de negativa de autoria da defesa, restou completamente dissociada do contexto probatório, pois o depoimento da testemunha ocular, do policial militar que efetuou a prisão da ré e da vítima, desde a fase inquisitiva são uníssonos no sentido de atribuir à prática do crime de roubo a mesma, não havendo como reconhecer a tese de absolvição.

Primeiro porque a palavra das vítimas desfruta de credibilidade, não havendo razão para imputar ao ofensor uma prática que não tenha verdadeiramente ocorrido, sobre o tema destaco que o Superior Tribunal de Justiça vem atribuindo elevado valor instrutório para a palavra da vítima. Retratando tal entendimento, colaciono precedentes:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO DUPLAMENTE MAJORADO. ABSOLVIÇÃO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CONDUTA SOCIAL. CRIME COMETIDO ENQUANTO O RÉU DESCONTAVA PENA EM REGIME PRISIONAL SEMIABERTO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DECLINADA. WRIT NÃO CONHECIDO. [...] 3. "Vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie" (AgRg no AREsp 1.429.354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/3/2019, DJe 5/4/2019). Writ não conhecido.
STJ - HC544290/DF - Rel. Ribeiro Dantas - 5ª Turma - j. 03/03/20.

Dessa forma, os elementos de convicção apontados nos autos não deixam dúvidas a respeito da materialidade e da autoria da conduta descrita na inicial acusatória, restando impositiva a confirmação do decreto condenatório.

Quanto ao pedido de
desclassificação do crime de roubo para o crime de receptação dolosa
, sob fundamento de que a apelante apenas guardou o produto do roubo, igualmente não prospera, pois inequívoca a autoria da subtração atribuída a ré, pois conforme se extrai das provas dos autos, a vítima afirmou categoricamente que a ré foi o responsável por subtrair o seu cordão durante a empreitada criminosa.

Assim, não é possível desclassificar a conduta de roubo consumado para receptação quando se verifica que a prova presente nos autos é suficiente para se concluir que a ré abordou a vítima quando a mesma se encontrava em uma feira livre fazendo compras e puxou de seu pescoço um cordão e pingentes, tendo sido reconhecida, com segurança, pela ofendida, logo após a consumação do delito, na posse do produto do roubo.

Neste sentido:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR DE NULIDADE. ACESSO A INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REJEIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DE MAJORANTE. INADMISSIBILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO TENTADO. INVIABILIDADE. PEDIDO DE RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CULPABILIDADE. MANUTENÇÃO. MANTIDO O REGIME FECHADO PARA UM DOS RÉUS E O REGIME SEMIABERTO PARA OS DEMAIS. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE CONHECIDOS E DESPROVIDOS. (...) 6. Incabível o reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP) quando demonstrado que a conduta do acusado contribuiu para a consumação do delito, havendo divisão de tarefas entre ele e seus comparsas. (...) 11. Recursos parcialmente conhecidos. Preliminares rejeitadas e, no mérito, apelos desprovidos.
TJDF - Proc. 20180110274703APR - Rel. Carlos Pires Soares Neto, 1ª Turma Criminal, j. 24/10/19.

Por fim, a apelante requer, que seja
aplicada a participação de menor importância, conforme determina o artigo 29, §1º do Código Penal
, reduzindo-se a pena de um sexto a um terço.

Na hipótese dos autos, ficou provado o prévio acordo de vontades entre os agentes, bem como a divisão de tarefas, cada qual teve sua participação para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, não havendo a menor dúvida que foi cometido em comunhão de esforços.

Assim, não há que se falar em participação de menor importância da ré, pois, como como se constatou nas provas colhidas durante a instrução processual, houve efetiva participação desta, tanto que lhe coube a divisão do produto roubo, na medida em que inclusive foi encontrada pelos policiais militares com um cordão de propriedade da vítima, razão pela qual é incabível o pleito da apelante.

Isto posto, em harmonia com o parecer ministerial, conheço e nego provimento integral ao recurso de apelação, mantidas todas as disposições sentenciais.

É o voto.
Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Relatora

Prédio Sede - Avenida Almirante Barroso, nº 3089 - Bairro: Souza - CEP 66.613-710
Belém - PA. Sala A 112. Fone: 3205-3636. Fax: 3205-3632.